Tribunal: TJES
Processo: 0018709-32.2015.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018709-32.2015.8.08.0011
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: EVERTON FURTADO JORDAO e outros (2)
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018709-32.2015.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: EVERTON FURTADO JORDAO, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA, ALAX SANTOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. REJEIÇÃO. PRECLUSÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA. NÃO CONFIGURAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO
CONHECIDO, PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por EVERTON FURTADO JORDÃO, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA e ALAX SANTOS SALLES contra sentença proferida pela 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, em conformidade com a decisão do Conselho de Sentença, os condenou pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal), impondo-lhes penas de 21 anos, 18 anos e 8 meses, e 16 anos de reclusão, respectivamente, em regime inicial fechado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se deve ser reconhecida a nulidade da sessão de julgamento em relação ao réu Jeanderson por ausência de intimação pessoal; (ii) estabelecer se a decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos e, subsidiariamente, se as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de intimação pessoal do réu não gera nulidade quando este muda de endereço sem comunicar ao juízo e a defesa não suscita a irregularidade em tempo oportuno, operando-se a preclusão (CPP, art. 571, I).

A jurisprudência do STJ reconhece que vícios processuais relacionados à intimação não podem ser apreciados após o trânsito da fase processual adequada, notadamente diante da ausência de prejuízo à defesa.

A decisão do Tribunal do Júri somente pode ser cassada quando manifestamente contrária à prova dos autos, o que ocorre apenas quando não encontra qualquer respaldo no conjunto probatório.

No caso concreto, a materialidade e a autoria do crime foram comprovadas por documentos oficiais, laudos periciais, interrogatórios extrajudiciais dos réus e depoimentos testemunhais, de modo que a decisão do Conselho de Sentença encontra suporte na prova dos autos.

O Tribunal do Júri exerce sua competência constitucional com base no princípio da soberania, sendo vedada a revisão do mérito de sua íntima convicção quando esta se apoia em elementos probatórios.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal encontra-se devidamente fundamentada na culpabilidade acentuada, nas circunstâncias do crime (violência exacerbada e sofrimento adicional da vítima) e nos antecedentes criminais de um dos réus, atendendo ao disposto no art. 59 do Código Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovido.

Tese de julgamento
:

A nulidade por ausência de intimação pessoal do réu resta preclusa quando não arguida tempestivamente pela defesa.

A decisão do Tribunal do Júri não pode ser cassada se encontra respaldo em elementos probatórios dos autos.

A fixação da pena-base acima do mínimo legal é legítima quando lastreada em circunstâncias judiciais concretas e desfavoráveis, nos termos do art. 59 do Código Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII, “b” e “c”; CP, art. 59 e art. 121, § 2º, I e IV; CPP, arts. 571, I, e 593, III, “d”.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC n. 968.613/BA, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 24/6/2025, DJe 30/6/2025; STJ, AgRg no HC n. 876.762/SE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 1/7/2024, DJe 3/7/2024; STJ, AgRg no REsp n. 2.051.964/PA, Rel. Min. Og Fernandes, Sexta Turma, j. 18/6/2025, DJe 26/6/2025; TJES, Apelação Criminal n. 0000024-62.2020.8.08.0023, Rel. Des. Willian Silva, Segunda Câmara Criminal, j. 9/8/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, REJEITAR A PRELIMINAR SUSCITADA E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0018709-32.2015.8.08.0011 -
1ª Câmara Criminal

APELANTES: EVERTON FURTADO JORDAO, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA, ALAX SANTOS SALLES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR

SUSCITADA PELA DEFESA: NULIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO EM RELAÇÃO AO RÉU JEANDERSON

Arguiu a nobre defesa a presente preliminar, requerendo a nulidade da sessão de julgamento em relação ao réu
JEANDERSON
, ao argumento de que não foram esgotados todos os meios a fim de que fosse ele intimado para comparecer ao Tribunal do Júri.

Compulsando os autos, verifico que o réu não foi encontrado no endereço fornecido nos autos, tendo, portanto, mudado sem informar ao juízo, mesmo tendo ciência da ação penal que tramitava contra si.

Embora não tenha sido expedido edital de intimação, o advogado dativo não se manifestou sobre tal questão e não suscitou nulidades na ata de julgamento.

Conforme disposto no artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal, as nulidades referentes ao rito do júri devem ser arguidas no momento processual adequado, sob pena de preclusão.

Trata-se do caso em questão, haja vista que a suposta nulidade aventada pela defesa ocorreu em momento prévio à sessão de julgamento, já tendo sido superado o momento adequado para a insurgência defensiva.

Desta forma, resta preclusa a preliminar arguida.

Neste sentido, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. REVISÃO DA CONDENAÇÃO IMPOSTA E MANTIDA PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO WRIT. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DE NULIDADES PROCESSUAIS. ILEGALIDADE MANIFESTA. AUSÊNCIA. 1. Deve ser denegada a ordem quando a impetração busca indevidamente revisar condenação imposta e mantida pelas instâncias ordinárias, utilizando o habeas corpus como uma espécie de "segunda apelação", o que desvirtua a finalidade do writ. Precedente. 2. Inviável o reconhecimento de vício processual por falta de intimação da decisão de pronúncia, em razão da preclusão da matéria e da ausência de prejuízo, especialmente porque a defesa foi regularmente intimada e interpôs o correspondente Recurso em Sentido Estrito. Precedente. 3. Não configurada inclusão de qualificadora após recurso exclusivo da defesa, uma vez que a circunstância foi descrita na denúncia e, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o acusado se defende dos fatos narrados na denúncia e não da capitulação legal nela contida, podendo o magistrado, por ocasião da pronúncia, conferir-lhes definição jurídica diversa. 4. Correta a conclusão do acórdão hostilizado acerca da não violação do princípio da correlação, pois o paciente foi condenado nos mesmos moldes em que fora pronunciado, em consonância com os fatos narrados na denúncia. 5. A pretensão de reconhecimento de excesso de linguagem não pode ser conhecida, pois não foi apreciada pela Corte estadual no acórdão hostilizado, o que configuraria prestação jurisdicional em indevida supressão de instância. 6. Ordem denegada. (HC n. 968.613/BA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 24/6/2025, DJEN de 30/6/2025).

Ante o exposto, rejeitos as preliminares suscitadas.

É como voto.

MÉRITO RECURSAL

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
EVERTON FURTADO JORDÃO, vulgo “EVINHO” ou “COROINHA”, JEANDERSON BISMARQUE SOARES DE ALMEIDA e ALAX SANTOS SALLES
,
contra a sentença oriunda da 1ª Vara Criminal de Cachoeiro de Itapemirim que, obedecendo decisão do Conselho de Sentença, condenou-o nas iras do artigo 121, §2º, incisos I e IV, do Código Penal, às penas definitivas respectivas de 21 (vinte e um) anos de reclusão, 18 (dezoito) anos e 8 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) anos de reclusão, todos para cumprimento em regime inicial fechado.

Narra, a denúncia, em síntese, que no dia 1º de agosto de 2014, os denunciados, em comunhão de desígnios e agindo com
animus necandi
, mataram a vítima Umberto Engelhardt André, vulgo “Betinho”, com disparos de arma de fogo.

Na forma das razões recursais, a defesa requer, no mérito, a realização de novo júri, por ser a decisão manifestamente contrária a prova dos autos e, subsidiariamente, a fixação das penas-bases no mínimo legal.

Pois bem.

De início, relembro que na hipótese de recorribilidade prevista no artigo 593, inciso III, alínea “d” do Código de Processo Penal, somente fica autorizado novo júri quando a decisão recorrida for
manifestamente
contrária à prova dos autos.

A respeito deste tema, o Professor Mirabete
1
ensina:

“
[...]
Unicamente, a decisão dos jurados que nenhum apoio encontra na prova dos autos é que pode ser invalidada. É lícito ao júri, portanto, optar por uma das versões verossímeis dos autos, ainda que não seja eventualmente essa a melhor decisão [...]”.

É o que também se extrai da jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CASSAÇÃO DA DECISÃO ABSOLUTÓRIA. JULGAMENTO CONTRÁRIO À PROVA DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO PELO JÚRI. PRETENSÃO DE REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. INVIABILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O veredicto do Tribunal do Júri somente pode ser cassado quando se revelar manifestamente contrário à prova dos autos. Em outras palavras, apenas a decisão aberrante, que não encontra nenhum respaldo na prova produzida, poderá ser afastada pelo Tribunal de origem no julgamento do recurso de apelação. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 876.762/SE, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Isso se dá porque o sistema de apreciação de provas adotado pela legislação processual nos julgamentos do Tribunal do Júri é o da íntima convicção, caso em que se verifica a discricionariedade por parte do julgador no que toca à indagação da verdade e à apreciação de provas, o que significa dizer que a decisão dos jurados se funda na certeza moral do Júri, que decide desprendido de qualquer critério objetivo de julgamento. O livre convencimento do Conselho de Sentença só pode ser afastado, em sede recursal, quando inteiramente divorciado da realidade apurada nos autos.

Na espécie, é possível verificar que a decisão dos jurados encontra diversos elementos de apoio nos autos para a formação da convicção condenatória.

A
materialidade delitiva
restou demonstrada através do boletim unificado n. 21972140, laudo de exame cadavérico, laudo pericial n. 6.900/2014, bem como por toda a prova oral produzida nos autos.

No mesmo sentido, a
autoria
dos apelantes ficou evidenciada, conforme será a seguir demonstrado.

Interrogados em juízo, todos os réus negaram a prática delitiva.

Ocorre que, quando ouvidos na esfera policial,
EVERTON
e
JEANDERSON
apresentaram versão diversa sobre os fatos.

Na oportunidade,
EVERTON
revelou que
JEANDERSON
era o chefe do tráfico de drogas no bairro Independência.

Disse que no dia dos fatos soube do dono do bar que havia sido vítima de furto, sendo que levaram uma televisão e a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais). Após, soube através de um usuário de drogas que Umberto havia comprado a vista 50g (cinquenta gramas) de crack. Concluiu, dessa forma, que Umberto foi o autor do furto, já que ele não teria cerca de R$ 1.000,00 (mil reais) para adquirir a droga.

Sabendo da existência de outros furtos na região, visando puni-lo por tais atitudes,
EVERTON
, na companhia de
JEANDERSON
e
ALAX
agrediram Umberto dentro da casa dele. Na oportunidade, disse que houve golpes de vassoura e lajota. Quando saíram do local acreditaram que Umberto havia morrido, já que estava muito machucado e inconsciente.

Mais tarde, decidiram verificar se Umberto estava vivo ou morto, sendo que ficou do lado de fora da casa esperando
JEANDERSON
, tendo ouvido cinco disparos de arma de fogo.

Na oportunidade, questionou
JEANDERSON
, que disse que desferiu três disparos no peito da vítima e dois na cabeça.

O réu
JEANDERSON
, por sua vez, interrogado na delegacia de polícia, confirmou que atuava no tráfico de drogas da região juntamente aos corréus
EVERTON
e
ALAX,
sendo que vendiam drogas dentro do cemitério.

Revelou que Umberto cometia furtos com frequência na região, razão pela qual ele e os corréus já haviam o agredido em situações anteriores.

Afirmou que na véspera do crime, desapareceu uma quantidade de crack que pertencia ao grupo dos réus, sendo que várias pessoas atribuíram tal fato a Umberto, motivo pelo qual os apelantes foram até a casa da vítima e o agrediram.

Após, encontraram “Madalena” no Bar da Rita, sendo que foram até o cemitério e
EVERTON
propôs que fossem à casa de Umberto cobrar a droga furtada, sendo que acompanhou
EVERTON,
que estava armado,
ALAX
e “Madalena” até perto da casa da vítima, momento em que ele não prosseguiu.

Em seguida, disse que ouviu disparos de arma de fogo e correu.

Dos interrogatórios de
EVERTON
e
JEANDERSON
na esfera policial é possível perceber que, embora divirjam sobre quem efetuou os disparos, confirmaram que todos os réus estavam juntos no momento do crime, imbuídos no intuito de punir Umberto.

Em convergência com os relatos extrajudiciais dos apelantes, as testemunhas arroladas pela acusação atestaram a autoria dos réus, conforme será a seguir evidenciado.

A Testemunha Preservada n. 01, em juízo, disse que todos do bairro tem conhecimento de que foi
JEANDERSON
que matou a vítima Umberto, com auxílio de “Marcelinho”,
“EVINHO” e ALAX.

Revelou que os apelantes vendiam drogas no cemitério, sendo que antes da morte do ofendido sumiu uma carga de droga, sendo que eles procuraram o responsável e descobriram que era Umberto. Em razão disso, os réus mataram Umberto.

Corroborando tal relato, a testemunha Lucineia Prenholato Passos, também em juízo, disse que tomou conhecimento da morte e que os autores seriam
“EVINHO”, ALAX
e
“BIS”
.

Por sua vez, Samuel Theodoro Dias disse que a vítima tinha fama de mexer nas coisas dos outros.

Evanildo Rodrigues Arariba, vulgo “Madalena”, embora não tenha sido inquirido na fase judicial, prestou esclarecimentos na delegacia de polícia, revelou que a vítima adquiria crack com o “bando”, sendo que por vezes não pagava e contraía dívidas. Em razão disso, já viu o grupo discutindo se matariam o ofendido.

Portanto, diante das provas contidas nos autos, nota-se que a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos.

Nesse contexto, o Tribunal do Júri, em sua íntima convicção, manifestou-se livre e soberanamente, acolhendo a tese que entendeu provada nos autos, sendo, pois, descabido falar em decisão contrária às provas dos autos.

Acerca do tema, colaciono entendimento jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A tese adotada pelo Conselho de Sentença não se mostra fantasiosa, não merecendo respaldo a tese de que a Decisão do Conselho de Sentença foi manifestamente contrária à prova dos autos. 2. De acordo com o artigo 5º, XXXVIII, “b” e “c” da Constituição Federal, o Tribunal do Júri é soberano em suas decisões, sendo-lhe garantido o sigilo das votações. Logo, não se exige motivação das decisões do Conselho de Sentença, prevalecendo o sistema da íntima convicção. Estando a versão acolhida pelo Júri em consonância com as provas colacionadas nos autos, não há decisão manifestamente contrária a prova dos autos. 3. Pena-base corretamente fixada.
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 0000024-62.2020.8.08.0023, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 09/08/2023).

Subsidiariamente, requereu a defesa a fixação das penas-bases no mínimo legal.

A MM. Juíza considerou negativas a todos os réus a culpabilidade e as circunstâncias do crime, sendo que em relação
EVERTON
também valorou os antecedentes.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

A culpabilidade foi considerada desfavorável de forma acertada, tendo em vista a desproporcionalidade na conduta empregada pelos réus em relação à vítima, valendo-se de vários disparos de arma de fogo.
(AgRg no REsp n. 2.051.964/PA, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025).

Igualmente adequado o desvalor das circunstâncias do crime, considerando que no mesmo dia, antes dos disparos de arma de fogo, os réus já haviam agredido a vítima, causando-a intensa dor e sofrimento, evidenciando a maior reprovabilidade da conduta.

Da mesma maneira, acertada a valoração negativa dos antecedentes em relação a
EVERTON
, tendo em vista que há comprovação nos autos de que o réu ostenta outra condenação criminal com certificação de trânsito em julgado.

De rigor, portanto, a manutenção das penas-bases acima do mínimo legal.

Ante o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO,
REJEITO A PRELIMINAR SUSCITADA

E,
NO MÉRITO,

NEGO-LHE

PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

1
MIRABETE, Julio Fabbrini.
Código de Processo Penal Interpretado
, São Paulo: Atlas, p. 680.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.